Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-16.2019.8.11.0078
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000458-16.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGUES JOSE CUSTODIO - CPF: 111.011.991-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE CALCÚLO RENAL
- PRESCENDIBILIDADE DO PARECER DO NAT –
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO -
NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese o parecer técnico tenha o cunho de respaldar a decisão de 1° grau, é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Sapezal/MT, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência no 1000458-16.2019.8.11.0078
,
ajuizada por
RODRIGUES JOSÉ CUSTODIO
,
hoje com 71 anos de idade
,
por meio da Defensoria Pública e julgou improcedente o pedido da inicial, qual seja, o fornecimento por parte dos Requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SAPEZAL, de procedimento cirúrgico: “CIRURGIA DE CÁLCULO RENAL, para a remoção dos cálculos, de forma URGENTE, assegurando ainda a continuidade de tal tratamento, ainda que feita contratação de fornecedor particular, sem licitação, devido à urgência do caso, ao requerente.

O apelante, em seu recurso de apelação
, Aduz a prevalência entre o laudo médico do paciente, e o parecer do NAT, que aduz que não há urgência no caso, e pugna pela reforma da sentença.

As Contrarrazões do Estado e do Município foram no sentido de requerer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor EDMILSON DA COSTA PEREIRA, manifestou-se pelo provimento

do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente o pedido da inicial, qual seja, o fornecimento por parte dos Requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SAPEZAL, de procedimento cirúrgico: “CIRURGIA DE CÁLCULO RENAL, para a remoção dos cálculos, de forma URGENTE, assegurando ainda a continuidade de tal tratamento, ainda que feita contratação de fornecedor particular, sem licitação, devido à urgência do caso, ao requerente, que é portador de dois cálculos caliciais no rim esquerdo, além de outro cálculo 0.8 cm na JUV (junção uretéro vesical), estando com quadro agudo de cólica, além de “náuseas e vômitos incoercíveis, as vezes com calafrio, demonstrando está com infecção urinária(pielonefrite), conforme laudo médico anexo aos autos.

A tutela de urgência foi indeferida, em 03/08/2019 e confirmada na análise do mérito, em 30/10/2019, quando da improcedência definitiva da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) - Assim, não comprovada a urgência, bem como não demonstrada a negativa do poder público em conceder atendimento médico, necessário a improcedência do pedido.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas. (...)”.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

DA PRESNCIDÍBILDADE DE PRÉVIO PARECER DO NAT – LAUDO MÉDICO SOBRE PRIORIZADO

a alegação de necessidade de avaliação pelo NAT.

Em que pese o parecer técnico o cunho de respaldar a decisão de 1° grau, é facultado ao magistrado, que após concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Havendo nos autos, elementos de prova suficientes, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Para tanto, a Corregedoria Geral de justiça do Estado de Mato Grosso publicou o Provimento 02/2015-CG], o qual estipulou que:

”(...)Art. 9o Nas ações de saúde que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos,
recomenda-se, sempre que possível
, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, identificara solicitação prévia do requerente a Administração, competência do ente federado e alternativas terapêuticas (Enunciado 13, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de justiça, em 15 de maio de 2014).

§ 1° Recomenda-se,
sempre que possível
, que as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência cientifica emitidas pelo NAT —Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.”

Infere-se, portanto, não ser imprescindível a avaliação de parecer técnico emitida pelo NAT, no caso em circunstância.

Ademais, insta salientar que, o referido parecer do NAT (ID. 35831260), juntado aos autos também evidencia a necessidade do procedimento cirúrgico, só não com a urgência pleiteada para concessão da liminar.

Igualmente insta salientar que, houve sim o pedido administrativo junto ao município, e este não havia sido atendido até o momento, o que resultou no pedido judicial.

Em que pese todos os argumentos acima repelidos, reitero, que o fornecimento do procedimento em questão, busca amenizar e garantir a dignidade humana à menor hipossuficiente, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, existe comprovação da necessidade.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento da cirurgia de adenoide, conforme laudo médico anexo aos autos ID. 35831255 e parecer do NAT ID. 35831260, é de suma importância para o solicitante, tendo em vista que, o mesmo é portador de dois cálculos caliciais no rim esquerdo, além de outro cálculo 0.8 cm na JUV (junção uretéro vesical), estando com quadro agudo de cólica, além de “náuseas e vômitos incoercíveis, as vezes com calafrio, demonstrando está com infecção urinária(pielonefrite), conforme laudo médico anexo aos autos.

O supramencionado fornecimento

ao requerente declarado hipossuficiente ID. 35831254, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF - MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade da cirurgia em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
DOU PROVIMENTO
,
e RETIFICO a sentença para
determinar aos Requeridos que providenciem o procedimento cirúrgico, “CIRURGIA DE CÁLCULO RENAL, para a remoção dos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias a contar do transito em julgado desta decisão, assegurando ainda a continuidade de tal tratamento, ainda que feita contratação de fornecedor particular, sem licitação, devido à urgência do caso, sob pena de responsabilização e bloqueio de verbas públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020